Tribunal: TJBA
Processo: 8007020-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007020-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAICON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Concurso Público da Embasa (Edital 001/2022). Terceirização de funções em período de validade do certame. Preterição de candidato aprovado. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O agravante, aprovado na 9ª colocação para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto (Santo Amaro), pleiteia nomeação e posse diante da contratação de 408 profissionais terceirizados para as mesmas funções na respectiva Unidade Regional.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de mão de obra terceirizada para o exercício de funções idênticas às previstas no edital, dentro da mesma unidade regional de classificação do candidato e durante o prazo de validade do certame, configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Liminar 1816/BA, e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, na Suspensão de Liminar 8015357-92.2025.8.05.0000, reconheceram que a manutenção de terceirizados em funções idênticas às de concursados durante a vigência do certame da Embasa constitui preterição ilegítima.

4. A prova documental demonstra a existência de 408 terceirizados na Unidade Regional de Salvador e Região Metropolitana, executando tarefas sobrepostas às do cargo licitado, o que, conforme o Tema 784 do STF, convola a expectativa em direito subjetivo.

5. O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de terceirizados para o desempenho de funções idênticas às de cargo ofertado em concurso público vigente, na mesma região de abrangência da vaga, configura preterição arbitrária e imotivada. 2. Tal conduta administrativa gera o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, inciso 2; Código de Processo Civil, artigo 300, artigo 932, inciso 3, e artigo 1015, inciso 1.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 784 (RE 837.311); STF, SL 1816/BA; TJBA, SL 8015357-92.2025.8.05.0000; STJ -
AgInt no AgRg no AREsp: 315308 ES;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80747005320248050000;TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80048308120258050000;TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80752071420248050000.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8007020-17.2025.8.05.0000 e do respectivo Agravo Interno, em que figuram como recorrente Maicon dos Santos Oliveira e como recorrida a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o agravo interno e dar provimento ao agravo de instrumento, nos exatos termos do voto proferido pelo Relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator